Tribunal: TJBA
Processo: 0000176-43.2011.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000176-43.2011.8.05.0045

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ZILTON ALVES SERAFIM

Advogado(s)
:
RUY HERMANN ARAUJO MEDEIROS, DANILO GONCALVES NOVAES

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

12

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE PREPOSIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A responsabilidade civil objetiva das concessionárias de serviço público, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, aplica-se aos danos causados diretamente pela concessionária ou por seus prepostos, desde que comprovada a relação de preposição e o nexo causal entre a conduta e o dano.

2. Para a caracterização da responsabilidade civil por ato de preposto, é imprescindível a demonstração: (i) da relação de preposição entre a concessionária e o causador do dano; (ii) da ocorrência do dano durante o exercício da atividade ou em razão dela; e (iii) do nexo de causalidade entre a conduta do preposto e o dano sofrido.

3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, não sendo suficientes alegações genéricas desacompanhadas de elementos probatórios robustos.

4. A ausência de prova da existência de relação contratual entre a concessionária e a empresa supostamente causadora do acidente na data e local dos fatos, bem como a inexistência de elementos que demonstrem que o veículo envolvido estava efetivamente a serviço da concessionária, afasta a responsabilidade civil da apelada.

5. A mera alegação de que o veículo possuía identificação da concessionária, sem qualquer prova documental ou fotográfica que corrobore tal assertiva, não é suficiente para configurar a relação de preposição necessária à responsabilização pretendida.

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER o recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de

de

2025.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU

Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA